Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. STJ. PRECEDENTES. RECURSO REPETITIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. DEFERIMENTO.

1. Configurada relação de consumo, é admitida a modificação dos juros remuneratórios quando se verificar que a taxa prevista é superior a média de mercado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

2. A análise da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato firmado com a consumidora indica evidente abusividade. Os valores previstos e cobrados estão muito superiores à taxa média de mercado.

3. Correta a decisão que determina a suspensão imediata da cobrança realizada pela instituição financeira.